Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-03.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS PROCESSUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Consoante o disposto no art. 91, II, "a", do CP, um dos efeitos da condenação é a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime. In casu, não há falar em condenação, tendo em vista que o agente foi beneficiado com o sursis processual e, posteriormente, foi proferida sentença declarando extinta a punibilidade em razão do cumprimento das condições da suspensão condicional do processo. Além do mais, restou comprovado que o apelante é o proprietário da arma de fogo descrita no auto de prisão em flagrante.

2. Recurso conhecido e provido para determinar a restituição da arma de fogo.